Tribunal: TJSP
Processo: 2279443-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 – MUNICÍPIO DE ITANHAÉM. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE – Ocorrendo alienação no curso da execução fiscal, há a possibilidade de redirecionamento para o adquirente – Precedente do Superior Tribunal de Justiça e

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 – MUNICÍPIO DE ITANHAÉM. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE – Ocorrendo alienação no curso da execução fiscal, há a possibilidade de redirecionamento para o adquirente – Precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – No caso dos autos, quando do ajuizamento da execução fiscal o agravante figurava como proprietário do bem – Entretanto, como a alienação do imóvel ocorreu no curso da ação, é o caso de se reconhecer a ilegitimidade passiva superveniente do agravante, devendo a execução fiscal prosseguir em relação ao coexecutado, atual proprietário, não sendo o caso de extinção do feito.
SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
No caso dos autos, quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi o agravante, que só procedeu ao Registro da alienação no Cartório de Registro de Imóveis quando já ajuizada a ação executiva, apresentando exceção de pré-executividade posteriormente para alegar sua ilegitimidade passiva – Execução Fiscal ajuizada corretamente no início – Cabível a condenação aos ônus de sucumbência em desfavor do agravante.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Possibilidade - A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente - Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE) – Precedentes desta C. Câmara – Nas causas previstas no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme a apreciação equitativa do juiz, observando as normas previstas no Código de Processo Civil para tanto – Fixação dos honorários aplicando-se os percentuais previstos no §3o sobre o valor da condenação ou do proveito econômico que pode resultar em um valor inexpressivo, incompatível com o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, as especificidades da causa e a extensão do trabalho realizado pelo advogado - Verba honorária fixada em R$ 3.000,00, valor este que, no caso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento com a equidade e sem onerosidade excessiva.
Decisão reformada – Recurso provido.